Tribunal: TJES
Processo: 5039102-04.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039102-04.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIZA DO CARMO VAGO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039102-04.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIZA DO CARMO VAGO

RECORRIDO:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO ELEVADA DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO DE VAZAMENTO INTERNO. PREVISÃO DO ART. 89 DA RESOLUÇÃO Nº 008/2010, DA "ARSI”. NÃO OBSERVÂNCIA. CONSUMO MÉDIO DA RECORRENTE REGISTRADO EM 12,6 M3, CONSUMO FATURADO NO MÊS DO VAZAMENTO EM 645 M3. AJUSTE DA FATURA DE ACORDO COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE. PRECEDENTES TJES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, da análise do acervo probatório dos autos, restou comprovada a ocorrência de um vazamento interno no imóvel de propriedade da Recorrente, tendo sido objeto de imediato reparo pela consumidora e devidamente informado à Recorrida.

(3). Observa-se ainda que, em razão do referido vazamento, houve aumento significativo na fatura do mês outubro/2022, sendo registrado consumo de 645 M3.

(4). Ocorre que, de acordo com o art. 89, da Resolução nº 008/2010, da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo (ARSI), quando houver anormalidade no consumo em razão de vazamento interno, a cobrança da tarifa deverá ocorrer com base no consumo médio. Senão vejamos: “
Art. 89. Nos casos de anormalidades de consumo devido a vazamento nas instalações internas do imóvel, a cobrança da tarifa de esgoto deverá ocorrer com base no consumo médio.
”.

(5). Sobre o tema, veja-se entendimento exarado pelo E. TJES: “
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTO INTERNO. COBRANÇA COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO.
1. O apelado comprovou que havia vazamento interno no período em que ocorreu a cobrança acima da média. E, de acordo com o art. 89, da Resolução nº 008/2010, da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo (ARSI), quando houver anormalidade no consumo em razão de vazamento interno, a cobrança da tarifa deverá ocorrer com base no consumo médio.
2. Além disso, não vejo como levar a efeito o termo de confissão de dívida assinado pelo apelado, como pretende o apelante, eis que abrange o período que deverá ser revisado. Ademais, é possível extrair, do contexto fático, que o termo de confissão de dívida apenas foi assinado para possibilitar o restabelecimento de água. 3. Por fim, os fatos narrados ultrapassam o mero dissabor, haja vista a interrupção arbitrária de serviço essencial. Em relação ao valor arbitrado a título de reparação por danos morais (R$ 3.000,00), tenho que o magistrado de primeiro grau levou em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, considerando, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação e sem causar enriquecimento sem causa. 4. Em tempo, na indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem (TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017). 5. Recurso desprovido. Data: 21/Oct/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0001378-39.2019.8.08.0062. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral.
”.

(6). Nesse sentido, sabendo-se que a correção do problema também restou comprovada no presente caso, compreendo que a Recorrente faz jus ao direito disposto no caput do artigo supramencionado, qual seja, de que sua fatura do mês de outubro/2022 seja calculada com base no consumo médio (12,6 M3) e não pelo consumo em excesso devido ao vazamento (645 M3), o qual deverá ser devidamente revisado e informado à consumidora para pagamento.

(7). Por fim, no que se refere ao pedido de compensação por danos morais, tendo em vista que não se ultimou no caso concreto suspensão do serviço de fornecimento de água em razão do débito ora impugnado, tampouco efetivada sua inscrição em cadastro de inadimplentes, não há que se falar em lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente, não merecendo acolhida a pretensão recursal no particular.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para
CONDENAR
a Recorrida a
revisar a fatura vencida em 14/10/2022 (matrícula 0024238-1), de modo a cobrar pela tarifa de acordo com o consumo médio da unidade (12,6 M3)
. Ademais, ficam incólumes os demais capítulos da sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)